Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
A inicial não veio instruída com a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Intime-se o impetrante para juntá-la no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator